Tribunal: STF
Processo: HC 259949
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joice Terezinha Pires Cardoso, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada e condenada pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 



    Alega-se, em síntese, a ilicitude da prova (confissão de corréu) que teria sido obtida mediante tortura.



    Desse modo, requer-se:



    “a) A concessão da ordem para reconhecer a nulidade da confissão obtida mediante tortura, bem como de todas as provas dela derivadas, com a consequente anulação da sentença condenatória e de todo o processo penal, desde a fase investigativa; 



    b) Subsidiariamente, que seja anulada a sentença do Tribunal do Júri, com o retorno dos autos à fase anterior à pronúncia, vedada a utilização da prova ilícita e de qualquer elemento dela derivado; 



    c) A revogação do mandado de prisão expedido contra a paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, caso esteja presa, ou o cancelamento da ordem de prisão, caso ainda pendente; 



    d) Caso Vossa Excelência entenda por submeter o presente writ a julgamento colegiado, requer-se, nos termos do art. 154, §2º do RISTF, o direito à sustentação oral na modalidade gravada (vídeo); 



    e) A notificação da autoridade coatora e a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou o decisório proferido pelo STJ, ora apontado como autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente